Tribunal: TJES
Processo: 5003389-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003389-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO STELZER ZARDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO STELZER ZARDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMODATO COM PRAZO DETERMINADO – EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE OBRIGA OS SUCESSORES – FALECIMENTO DO COMODANTE – FATO QUE NÃO INTERFERE NO CUMPRIMENTO DA AVENÇA – DOAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIA ENFRENTADA POR SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
.
No tocante ao falecimento do proprietário da área objeto do comodato, o contrato firmado entre o genitor das partes e o agravado possui cláusula expressa que obriga os sucessores ao seu cumprimento, cujo vencimento se avizinha, restando poucos meses para o encerramento do vínculo, circunstância capaz de sustentar a posse do recorrido

2
.
Sobre a doação da área, efetuada conforme escritura colacionada aos autos, cuida-se de argumento expressamente enfrentado e rechaçado pela r. sentença exequenda, confirmada por esta Corte de Justiça por meio de acórdão com trânsito em julgado, o que inviabiliza a rediscussão sobre tal matéria.

3
.
A r. decisão recorrida foi proferida em ação de reintegração de posse cujo objeto exclusivo é a área de 13 hectares objeto do contrato de comodato, de modo que cabe ao agravante dispor dos instrumentos jurídicos adequados à proteção possessória referente a imóvel não abarcado pela decisão ora agravada.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Aclaratórios prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e CONHECER do recurso de agravo de instrumento, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADOS os aclaratórios, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO STELZER ZARDO DE OLIVEIRA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo (evento nº 4680951), nos autos da ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença movida em seu desfavor por
LUIZ ALBERTO STELZER ZARDO
, que rejeitou a impugnação manejada pelo agravante.

Em suas razões recursais (evento nº 4680948), a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
“supervenientemente à r. sentença, houve modificação incontroversa das circunstâncias fáticas: 1) o comodante, genitor das partes, faleceu, e com o falecimento o agravante passou a ser proprietário da herança, juntamente com os demais irmãos; 2) antes de falecer, o genitor doou (transferiu a propriedade) do imóvel em que atualmente o recorrente e sua família residem; e 3) aquele contrato de comodato anteriormente firmado foi expressamente rescindido, convolando-se a posse do recorrente em injusta (esbulho possessório), diante da negativa de restituição da área aos herdeiros” (fl. 05);
(ii)
“não está na posse da área de 13 hectares que é objeto da ação, ou, sequer, de parte dela, o que, por si, já prejudica o pedido de cumprimento da sentença” (fl. 06); e que
(iii)
“atualmente, é o autor quem deve restituir a posse aos atuais proprietários, uma vez que aqueles 13 hectares (área menor de área muito maior) – que não são ocupados pelo requerido – encontram-se distribuídos sobre (avançam sobre) as áreas doadas pelo Sr. Pedro Zardo aos filhos, não se justificando mais a posse do autor” (fl. 09).

Na instância originária, a parte agravada deflagou cumprimento de sentença de reintegração de posse que lhe foi favorável (evento nº 4680953), relativa a uma área de 13,00 ha (treze hectares) na localidade de Caju, na zona rural do Município de Castelo, de propriedade dos pais das partes, falecidos no curso da demanda originária.

A posse do autor/agravado é exercida com base no contrato de comodato rural colacionado no evento nº 4680958, cujo prazo se estende até 25/10/2023.

O agravante não impugna a validade do aludido contrato de comodato, porém, sustenta a ocorrência de situações supervenientes incompatíveis com aquele ajuste, quais sejam, a morte do titular da área e a doação do imóvel em momento posterior a subscrição do contrato porém anterior ao falecimento do genitor.

No tocante ao falecimento do proprietário da área objeto do comodato, o contrato firmado entre o genitor das partes e o agravado possui cláusula expressa que obriga os sucessores ao seu cumprimento, cujo vencimento se avizinha, restando poucos meses para o encerramento do vínculo, circunstância capaz de sustentar a posse do recorrido, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Réu que comprovou ter firmado com o de cujus contrato de comodato por prazo determinado, de 15 anos, para exploração de atividades agropecuárias. Cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade para ambas as partes, incluindo herdeiros e sucessores, no caso de falecimento ou venda. Ausência de comprovação de descumprimento de obrigações por parte do comodatário e tampouco de vício de consentimento na celebração do instrumento contratual. Inexistência de esbulho. Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I e 561 do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000009-64.2022.8.26.0586; Ac. 16723442; São Roque; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 08/05/2023; DJESP 16/05/2023; Pág. 1721)

Sobre a doação da área, efetuada conforme escritura colacionada no evento nº 4680959, fls. 04/10, cuida-se de argumento expressamente enfrentado e rechaçado pela r. sentença exequenda (evento nº 4680954), confirmada por esta Corte de Justiça por meio de acórdão com trânsito em julgado, o que inviabiliza a rediscussão sobre tal matéria.

Também merece destaque o fato de que o próprio agravante afirma que não exerce nenhum ato possessório sobre a área em discussão.

Esclareceu o agravante, sobre este ponto, que “embora a ação de reintegração de posse tenha por objeto 13 hectares, a área em questão é muito maior, e no caso dos autos o agravante está sendo retirado da posse de imóvel que lhe pertence e que não integra aqueles 13 hectares”.

Tal argumento, no entanto, não se mostra hígido para sustentar a reforma da r. decisão recorrida, pois proferida em ação de reintegração de posse cujo objeto exclusivo é a área de 13 hectares objeto do contrato de comodato, de modo que cabe ao agravante dispor dos instrumentos jurídicos adequados à proteção possessória referente a imóvel não abarcado pela decisão ora agravada.

Por fim, cabe ressaltar que diante do falecimento dos genitores das partes, a partilha dos bens, inclusive da área objeto da ação possessória originária, cabe ao juízo do inventário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Julgado o mérito do agravo,
PREJUDICADO
o exame dos aclaratórios opostos diante da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.